Tribunal: TJDFT
Processo: 0002100-84.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0002100-84.2018.8.07.0014 APELANTE: WILSON VIANA DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Diga a Defesa sobre o teor da manifestação da douta Procuradoria de Justiça em id 20175638, acerca da apresentação de contrarrazões pelo órgão do Ministério Público. Após, retornem os autos a esta Relatoria. Brasília-DF, 30 de setembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator